Tribunal: TJES
Processo: 5013584-50.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013584-50.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VALDICE FERREIRA DE CARVALHO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 10ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO.
ROUBO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. HABEAS CORPUS NEGADO.

1 – Não há se falar em excesso de prazo causado pelo Poder Judiciário, até porque, pelo que se verifica, o processo tem tido andamento regular, sem pausas injustificadas, estando aguardando resposta à acusação dos corréus.

2- O artigo 312 do CPP, em sua redação expressa, dispõe que
“poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”.

3 - A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada apontando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, sendo que as peculiaridades do caso concreto indicam a necessidade de acautelamento para garantia da ordem pública, revelada pelo modus operandi já que praticado em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo e restrição de liberdade das vítimas.

4- Ordem conhecida e denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de VALDICE FERREIRA DE CARVALHO contra decisão do MM. JUIZ DE DIREITO DA 10ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA que manteve a prisão preventiva da paciente.

Sustenta o impetrante que o magistrado decretou a prisão preventiva da paciente lastreada por fundamentos, bem como que há excesso de prazo. Assim, requer a imediata soltura da paciente.

Liminar indeferida (ID 6605708).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 6756366).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID 6804596).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de VALDICE FERREIRA DE CARVALHO contra decisão do MM. JUIZ DE DIREITO DA 10ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA que manteve a prisão preventiva da paciente.

Sustenta o impetrante que o magistrado decretou a prisão preventiva da paciente lastreada por fundamentos genéricos, bem como que há excesso de prazo. Assim, requer a imediata soltura da paciente.

Liminar indeferida (ID 6605708).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 6756366).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID 6804596).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

Em que pese a deficiente instrução do
writ
, já que não foi juntada a denúncia e a totalidade das peças do inquérito policial, é possível extrair da decisão que manteve a prisão preventiva que a paciente foi denunciada pela prática dos crimes previstos nos art. 157,§2°, II e V, e §2°-A, I, c/c art. 288, Parágrafo Único, todos do Código Penal Brasileiro.

Consta ainda que as vítimas foram os empregadores de Valdice. Segundo o relato do magistrado
“(...) em 06.04.2023, por volta de 03h30, na Rua Petronília Passos Gabriel, nº:100, no bairro Mata da Praia, no município de Vitória/ES, a acusada, bem como os demais denunciados nos autos, cometeram os delitos em tela mediante violência e grave ameaça (...)”.

Analisando os autos, mormente o andamento processual extraído do sítio eletrônico deste Tribunal Estadual, não pode ser conferido ao Judiciário qualquer atraso na condução do processo, tendo o magistrado realizado todos os atos necessários para o regular processamento do feito.

Ademais, a contagem do prazo, para efeito de reconhecimento de eventual excesso deve levar em conta o princípio da razoabilidade. Inclusive, “
constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça - STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
”. (RHC 81.370/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 14/08/2017).

No caso, vale destacar que a denúncia foi recebida em 13/06/2023, data em que foi decretada a prisão preventiva da paciente. Verifico ainda que já foi apresentada resposta à acusação em 21/09/2023, aguardando a defesa dos demais denunciados.

Portanto, não vislumbro atraso na marcha processual, estando o processo tramitando dentro de um prazo razoável.

Assim, não há se falar em excesso de prazo causado pelo Poder Judiciário, até porque, pelo que se verifica, o processo tem tido andamento regular, sem pausas injustificadas.

Prosseguindo, vale registrar que vigora em nosso Estado Democrático de Direito o princípio de que “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória” (art. 5º, inciso LVII da CF). Assim, a regra é a liberdade, sendo a prisão durante a fase investigatória, instrutória e recursal a exceção.

Desse modo, a prisão nunca deve ser decretada ou mantida quando possível a instrução do processo sem a privação da liberdade individual, ou ainda com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Assim, a prisão deve ser vista sob a ótica do binômio “necessidade x proporcionalidade” para que não vire sinônimo de pena.

Logo, analisando o art. 312 do CPP, a decretação da prisão preventiva somente deve ocorrer como
garantia da
ordem pública
, da
ordem econômica
, por conveniência da
instrução criminal
ou para
assegurar a aplicação da lei penal
, e desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria – são os requisitos cautelares “fumus comissi delicti” e “periculum libertatis”.

Extrai-se da denúncia que no dia 06/04/2023 a paciente e os corréus, mediante o uso de arma de fogo e restrição de liberdade das vítimas, adentraram na residência das referidas vítimas e subtraíram a quantia de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) em espécie, diversas joias avaliadas em R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), além de uma câmera fotográfica e uma filmadora.

Verifico que a prisão preventiva foi decretada em razão da gravidade concreta do delito, revelada pelo modus operandi já que praticado em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo e restrição de liberdade das vítimas.

Vale destacar ainda que o corréu Raimundo confessou a participação do crime, relatando que foi planejado por Rafael, marido de Valdice, e que ele sabia toda a rotina da casa. Disse que Rafael sabia que na residência havia grande quantia em dinheiro e uma arma de fogo e que no dia do fatos Valdice foi até o local por ter a chave da residência das vítima, onde trabalhava como empregada doméstica. Relatou ainda que a quantia subtraída foi dividida entre os réus e as joias e a arma de fogo foram vendidas e o valor repartido entre eles, tendo ficado com R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Ao que se extrai da Decisão que manteve a prisão preventiva, o magistrado devidamente fundamentou a necessidade da prisão preventiva ressaltando a gravidade concreta do delito, vejamos:

“
(...)
pode-se afirmar que a prisão preventiva da ora denunciada atende a efetiva aplicação da lei penal, bem como o andamento do processo, visando a garantia da ordem pública, bem como para preservar a integridade psicológica das vítimas, já que a denunciada tem plena ciência do endereço de domicílio delas, tendo a mesma laborado por anos no endereço alvo do crime, rompendo forte vínculo de confiança até então existente.

(...)

Assim, devido a gravidade concreta do delito em tese praticado e em face da violência empreendida no ato, verifico que a manutenção da custódia cautelar é medida imperiosa para o resguardo da ordem pública no caso vertente, bem como, tratando-se do crime de roubo com emprego de grave ameaça, não há respaldo legal para a substituição por medida cautelar prevista no artigo 319 do Código de Processo Penal”.

Entendo que a gravidade do delito patrimonial cometido de forma planejada, em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo e restrição de liberdade das vítimas, incluindo um idoso, justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, mostrando-se insuficiente a fixação de outras medidas cautelares, não havendo que se falar em desproporcionalidade da medida aplicada (prisão preventiva).

Conforme já decidiu o STJ,
mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública
(RHC n. 88.183/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/2/2018, DJe de 9/3/2018).

Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da custódia cautelar.

Portanto, considerando que não constam nestes autos elementos que afastem a necessidade de manutenção da prisão por garantia da ordem pública, não vislumbro razão para acolher o pleito do impetrante

Pelo exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.